Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO MENORES. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo réu contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas impostas com base na Lei Maria da Penha. As medidas proibiam o reclamante de manter contato tanto com sua ex-companheira quanto com seu filho menor, M. F. S. L., de cinco anos. A Defesa reconheceu a legitimidade da restrição quanto à ex-companheira, mas impugnou sua extensão ao filho, por ausência de risco, alegando prejuízo ao desenvolvimento emocional da criança. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação parcial, desde que o contato ocorra com intermediação de terceiro de confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de medida protetiva que proíbe o genitor de manter contato com o filho menor, à luz do princípio do melhor interesse da criança; (ii) estabelecer se é possível modular os efeitos da decisão originária, autorizando o convívio com o filho sob intermediação de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência entre pai e filho menor não pode ser vedada por medida protetiva da Lei Maria da Penha sem demonstração de risco à criança.
4. É possível modular os efeitos das medidas protetivas para permitir o contato entre pai e filho com intermediação de terceiro, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.
5. O direito à paternidade responsável e à convivência familiar do menor deve ser conciliado com a proteção da vítima, mediante soluções que evitem o contato direto entre agressor e ofendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação provida.